Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724818-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANA FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CRISTIANA FERREIRA DA SILVA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. Pretende a impetrante a concessão de liminar, determinando-se à autoridade coatora que disponibilize um leito em UTI cardiológica para acomodação da impetrante, sob pena de multa diária, bem como como a notificação da Central de Regulação, por e-mail, para cumprimento em 24 horas do quanto requerido, sob pena de internação em Clínica/Hospital particular possuidor de leito similar, às expensas do Estado, até o julgamento definitivo do presente mandamus. Inicialmente, os autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Plantão de 2a instância, tendo o Desembargador Plantonista proferido a decisão de ID 27790559, que indeferiu a liminar com fundamento na obtenção do objeto pretendido no Mandado de Segurança no 0705061-37.2021.8.7.0018, impetrado contra o DISTRITO FEDERAL na 1a instância, restando exarada nos seguintes termos: “Em consulta ao sistema PJe deste Tribunal, constatei que a parte interessada ajuizou semelhante ação de Mandado de Segurança no Juízo de primeiro grau em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. n. 0705061-37.2021.8.7.0018). Em decisão, a magistrada deferiu a medida pleiteada, nos termos que se seguem: ‘A enfermidade de que sucumbe a parte autora encontra-se plenamente comprovada na petição inicial, restando patente a caracterização do perigo de dano, fazendo-se a internação intentada o meio capaz de salvaguardar a saúde da postulante. Registre-se, ainda, que a recomendação de internação em UTI ora acostada é subscrita por médico do Hospital Municipal de Joaquim Brochado em Unaí/MG. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à IMEDIATA visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde no nosocômio onde se encontra o autor, Hospital Municipal de Joaquim Brochado, localizado em Unaí-MG, a fim de atestar a necessidade de internação do requerente em UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES e, comprovada a necessidade, para que promova a imediata inserção na lista da Central de Regulação e a transferência e internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público preferencialmente ou, não havendo vaga, na rede particular, ou ainda, em leito de UTI no nosocômio onde o autor encontra-se internado, bem como seja realizado todos os procedimentos que atendam às suas necessidades, com todo o tratamento (medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, cirurgias, etc.). Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência do(a) postulante para o respectivo hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.’ Dessa forma, considerando que o constante do presente Mandado de Segurança já foi deduzido e alcançado perante o Juízo singular, nos termos da decisão acima transcrita, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, alcançando assim o objeto pretendido.” Como se pode observar, a internação da paciente em leito de UTI já foi determinada no Mandado de Segurança no 0705061-37.2021.8.7.0018, distribuído na 1a instância anteriormente à impetração do presente mandamus. Portanto, conclui-se pela perda do objeto desta demanda. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora